Tribunal: CARF
Processo: 13855.720990/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720990/2017-43
ACÓRDÃO
1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROVICTORIA PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. STF. DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939,
que seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa
isolada
decorrente
de
compensação
não
homologada,
desfecho
igualmente observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema
Corte em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720990/2017-43
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face de acórdão proferido pela 25a
Turma/DRJ08 de Julgamento, que julgou improcedente a multa isolada no valor de R$ 36.707,18,
em razão da não homologação da declaração de compensação (DCOMP) no
12853.16472.261015.1.3.02-9701.
Preliminarmente, a recorrente contesta a multa, alegando a nulidade, por ter sido
emitido em nome da pessoa jurídica já extinta por incorporação, apontando o erro na indicação
do sujeito passivo.
Na sequência, a recorrente ressalta que o seu direito creditório, objeto da
declaração de compensação (DCOMP) 12853.16472.261015.1.3.02-9701, ainda está sendo
discutido na esfera administrativa (Processo Administrativo n. 13855.720978/2017-39), razão pela
qual pleiteia a unificação do julgamento dos processos.
Outro ponto se deu pelo pedido de sobrestamento do processo, até que haja o
julgamento do RE n. 796.939/RS (Tema 736) no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), que
trata sobre a constitucionalidade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17, da Lei n.
9.430/96.
Quanto ao mérito, a recorrente pugna pela ilegitimidade da aplicação da multa
isolada concomitantemente com a multa de mora, alegando bis in idem e a não existência de
fraude ou de má-fé.
Por fim, a recorrente requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e que seja
dado provimento, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração ou a unificação do trâmite do
presente, ao Processo Administrativo n. 13855.720978/2017-39; e que seja determinado o
sobrestamento do feito.
Quanto aos aspectos meritórios, a recorrente requer que a multa isolada prevista
no § 17, do artigo 74, da Lei n. 9.430/96 seja declarada manifestamente ilegítima, e
consequentemente o presente lançamento seja cancelado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720990/2017-43
3
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08.02.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 10.03.2023, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminarmente, a recorrente confirma que o despacho decisório deveria ser nulo,
alegando que foi emitido em nome da pessoa jurídica já extinta por incorporação, apontado pelo
contribuinte como erro na indicação do sujeito passivo.
Quanto a este ponto, cabe ressaltar a existência de diversos fatos societários. Em
30/09/2015, a empresa “Agrovictoria” foi incorporada pela empresa “ORM Adm. e Part. Ltda.”,
que posteriormente, foi incorporada pela Agrovictoria Participações Ltda, já extinta, em
30/11/2015.
Assim, a Súmula CARF no 112, apresenta o seguinte comando:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A leitura do verbete sumular deixa clara que a nulidade nele prevista refere-se a
hipótese de “lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária”,
situação não condizente com a dos presentes autos, conforme passo a explicitar.
Ao tratar da “Dissolução, Liquidação e Extinção” das pessoas jurídicas, a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976 e aplicável subsidiariamente às demais sociedades),
especificamente em seu Capítulo XVII, Seção III (Extinção), assim dispõe:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. (...)
SEÇÃO III
Extinção
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
De acordo com o art. 219 da Lei das S/A, há duas formas de extinção da sociedade,
sendo a primeira pelo encerramento da liquidação; já a segunda, em função de algum dos meios
de reorganização societária (incorporação, fusão ou cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades), situação que se amolda ao presente caso.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720990/2017-43
4
As informações dos autos deixam claro que a autuada foi extinta por incorporação,
conforme devidamente registrada na base do CNPJ. Não aplicável assim, ao presente caso, a
Súmula CARF no 112, que versa apenas aos casos de extinção da pessoa jurídica por liquidação
voluntária, hipótese distinta da que hora se analisa, onde não houve liquidação, tratando-se de
reorganização societária, onde o patrimônio da extinta foi vertido para a incorporadora, passando
a responder por todos os direitos e obrigações da incorporada.
Destaco ainda, que a recorrente foi regularmente cientificada da Notificação, tendo
assim, apresentado sua impugnação, instaurado, consequentemente, a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum procedimento
dificultou ou a impediu de apresentar impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem
como, não foi violado qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional.
Na sequência, a recorrente ressalta que o seu direito creditório objeto da
declaração de compensação (DCOMP) 12853.16472.261015.1.3.02-9701, ainda em discursão na
esfera administrativa, nos autos do Processo Administrativo n. 13855.720978/2017-39, razão pela
qual pede a unificação entre os feitos.
Cabe aqui destacar, que o Processo Administrativo n. 13855.720978/2017-39 está
sendo discutido de forma unificada, tendo em vista o iminente prejuízo quanto ao efeito petitório.
Outro ponto objeto de contestação pela recorrente se deu pelo pedido de
sobrestamento do presente processo, até que haja o julgamento do RE n. 796.939/RS (Tema 736)
no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata sobre a constitucionalidade da multa
isolada de 50% prevista no art. 74, §17, da Lei n. 9.430/96.
Em face do disposto, a denominada multa isolada está prevista nos parágrafos 17 e
18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720990/2017-43
5
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma acima (que previam a aplicação
da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previa a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não homologada.
No recurso extraordinário, foi seguida a mesma linha, sendo afastada a aplicação da
referida multa e, consequentemente, fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e
para o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98 do Anexo
do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, DE 21 de dezembro de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.446 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720990/2017-43
6
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia
Dessa forma, voto no sentido de DAR provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 331
DF CARF MF
Original